Tribunal: TJDFT
Processo: 0003715-04.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. LEI DO DISTRATO (13.786/2018). INAPLICABILIDADE. CONTRATO ANTERIOR À SUA VIGÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. MORA CONFIGURADA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL ESTIPULADA APENAS EM DESFAVOR DO ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE. TEMAS 970 E 971 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos e resolveu o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, I, CPC.
2. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, em que o promitente comprador adquire como destinatário final o bem comercializado no mercado de consumo.
3. A Lei do Distrato Imobiliário (13.786/18) não se aplica a contratos firmados antes de sua vigência. Precedentes.
4. Nos casos em que a entrega da unidade imobiliária não ocorrer dentro do prazo contratualmente estipulado, aplica-se a presunção de prejuízo ao comprador, pois, com a mora da fornecedora, fica impossibilitado de usufruir do imóvel, seja para fins de locação ou de uso próprio, o que implica lesão ao seu patrimônio, devendo ser ressarcido financeiramente.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 971, sob o regime dos recursos repetitivos, firmou-se no sentido de que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
6. Admitida, no caso, a inversão da cláusula penal moratória pactuada em favor da consumidora, com a finalidade de indenizá-la pelo adimplemento tardio da obrigação, tendo em vista a ausência de sansão estipulada em favor da compradora para o caso de atraso na entrega do imóvel.
7. Os honorários advocatícios convencionais são devidos pela parte que contratou o profissional, não sendo lícito o repasse de tal ônus a terceiro que não participou da negociação entre constituinte e constituído.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.